Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.

3. Embargos de declaração conhecido e provido para retificar o item II do dispositivo do acórdão, passando a constar a seguinte redação: “[...] (ii) deferir a expedição de ofício ao Setor de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes localizado na Esplanada dos Ministérios Bloco R CEP n” 70044-902, Brasília – Distrito Federal, órgão pagador do Apelado, para efetuação do desconto estabelecido no acordo firmado”.